Tribunal: TJDFT
Processo: 0700919-79.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO PARA A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO DA REQUERIDA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE PRESSUPOSTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão. O processo foi extinto, em razão da inércia da parte autora em fornecer o endereço necessário à citação e à apreensão do veículo alienado fiduciariamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão cinge-se em determinar se a extinção do feito por inércia da parte autora foi prematura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo se justifica pela inércia do autor em fornecer o endereço necessário à citação e à busca e apreensão, pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme o art. 485, inciso IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A inércia da parte em fornecer endereço hábil à busca e apreensão do veículo e à citação da requerida, implica na extinção do feito por ausência de pressuposto processual para desenvolvimento do feito.
Dispositivos relevantes citados: art. 485, inciso VI, do CPC.
Jurisprudência relevante: Acórdão 1920222.